Tribunal: TJES
Processo: 5004666-28.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária; Associação; Assembléia
Data de julgamento: 2024-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004666-28.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF

AGRAVADO: EDESIO LORENZONI

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5004666-28.2021.8.08.0000

EMB
T
E
:

FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF

EMB
D
O
:
EDESIO LORENZONI

RELATOR:
DES
.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
OMISSÃO –
ATRIBUIÇÕES DO PERITO
–
MATÉRIA DEBATIDA NO ACÓRDÃO
–

R
ECURSO IMPROVIDO.

I
–
Na esteira da jurisprudência pátria,
a omissão que enseja o manejo dos aclaratórios ocorre quando o julgador deixa de enfrentar matéria imprescindível ao deslinde do caso.
Estando enfrentadas todas as matérias atinentes ao caso, eventual conclusão do julgador em sentido diverso ao esperado pela parte não configura omissão.

II
–
Fincado no acórdão objurgado que as condições do perito eram aptas a realizar o trabalho pericial, não há motivos para alegação de omissão baseada justamente na irresignação quanto ao expert escolhido.

I
II
– Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do Recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5004666-28.2021.8.08.0000

EMB
T
E
:

FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF

EMB
D
O
:
EDESIO LORENZONI

RELATOR:
DES
.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

V
OTO

Eminentes Pares, ventila
a
recorrente a existência de omissão no acórdão que desproveu o agravo de instrumento por el
a
também manejado.

Em suas razões,
a
embargante
sustenta que não houve o enfrentamento do recurso com base na Lei Complementar nº 806/1969, tampouco manifestação sobre os artigos 156, §1º e 468, I do CPC.

P
ois bem.

Como é de curial sabença, o manejo dos embargos de declaração por omissão tem lugar quando o julgador deixa de enfrentar matéria imprescindível ao desfecho do caso.

Decerto, a conclusão em sentido diametralmente oposto ao esperado pela parte não tem o condão de ensejar omissão, tampouco a análise de temas que são periféricos a questão central precisam ser enfrentadas, se não forem de fato imprescindíveis a resolução da causa.

Partindo dessas premissas, chego a conclusão de que não assiste razão a embargante, uma vez que a matéria tratada no agravo de instrumento foi exaustivamente debatida, sendo apreciado e seguido o voto condutor do acórdão à unanimidade pelos Pares que compuseram aquele julgamento.

Como se pode perceber de uma simples análise do acórdão objurgado, as condições do perito foram devidamente tratadas na oportunidade, não havendo que se falar em qualquer omissão.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)